Tribunal: TJDFT
Processo: 0717988-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. MORA DA CONSTRUTORA NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ATRASO NA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR E NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. COBRANÇAS DE TAXAS CONDOMINIAIS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a ré/recorrente a restituir à autora/recorrida o dobro do valor de R$17.315,78, pago a título de juros remuneratórios e correção monetária sobre o saldo devedor, além das taxas condominiais vencidas antes da entrega das chaves do imóvel adquirido.
2. Em suas razões, a recorrente alega ausência de responsabilidade pelo atraso na obtenção do financiamento bancário. Argumenta que a recorrida é responsável pelo pagamento das taxas condominiais e, subsidiariamente, sustenta a ausência de má-fé, a fim de afastar a dobra legal.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. A construtora e o promissário comprador devem fornecer para a instituição financeira os documentos necessários à obtenção do financiamento para a quitação do saldo devedor do imóvel. E se a construtora demora na entrega dos documentos injustificadamente, ocasionando atraso para a concessão do financiamento bancário, é responsável pela mora na quitação do saldo devedor e na entrega do apartamento para o promissário comprador (Acórdão 727786, 20130110109368ACJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 22/10/2013, publicado no DJE: 30/10/2013. Pág.: 253).
6. No caso, mera alegação da recorrente, no sentido de que foi colaborativa e atendeu de maneira célere as solicitações da recorrida e da instituição financeira, não afasta a sua responsabilidade, notadamente quando o contexto probatório evidencia que foram enviadas certidões equivocadas e documentos com prazo de validade vencido (ID 52380782 - Pág. 9).
7. Como bem pontuou o juiz sentenciante: "A farta troca de mensagens entre as partes, conforme documentos que acompanham a petição inicial, não deixa dúvida de que a demora na concessão do financiamento bancário é atribuída exclusivamente à empresa requerida, que não atendeu atempadamente as exigências da instituição financeira, mesmo podendo fazê-lo."
8. Nesse contexto, configurada culpa da construtora pela demora na concessão do financiamento, é incabível a cobrança de correção monetária e de juros remuneratórios durante o período de atraso.
9. Ademais, é abusiva a cláusula contratual que atribui ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais antes da imissão na posse, mesmo que ocorra atraso na obtenção de financiamento imobiliário. É com a efetiva posse do imóvel, representada pela entrega das chaves, que surge para o condômino a obrigação de pagar as despesas condominiais. Nesse sentido: Acórdão 1069061, 20160020349044IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/11/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: 1173/1174.
10. Por outro lado, os valores pagos pela consumidora devem ser restituídos de forma simples, ante a ausência de engano injustificável (artigo 42, parágrafo único, do CDC) ou hipótese de má-fé da construtora, a fundamentar a aplicação da dobra legal. Vale citar: Acórdão 1721541, 07259883520228070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a incidência da dobra legal, mantidos os demais fundamentos da sentença.
12. Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.